Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013097-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELCAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 62.379.813/0001-91 (APELADO), LUIS FELIPE RAMOS CIRINO - CPF: 353.876.568-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ADRIANO RENATO PAREDES DE SOUSA - CPF: 947.583.876-72 (ADVOGADO), ADRIANO RENATO PAREDES DE SOUSA - CPF: 947.583.876-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE RAMOS CIRINO - CPF: 353.876.568-50 (ADVOGADO), NELCAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 62.379.813/0001-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADRIANO RENATO PAREDES DE SOUSA - CPF: 947.583.876-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE RAMOS CIRINO - CPF: 353.876.568-50 (ADVOGADO), NELCAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 62.379.813/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO AUGUSTO RIGHETTI DAL BELLO - CPF: 360.974.728-54 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO RIGHETTI DAL BELLO - CPF: 360.974.728-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE
NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL MULTA PUNITIVA LAVRADA EM 20% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – MONTANTE QUE SUPERA O VALOR EQUIVALENTE A 100% DO IMPOSTO DEVIDO NA OPERAÇÃO – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – REDISTRIBUÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa tributária por descumprimento de obrigação acessória deve respeitar o limite de 100% do valor do imposto incidente na obrigação, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, revestindo-se de caráter confiscatório aquela que exceder tal patamar.

2. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação, o primeiro, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 129359838), e o segundo, interposto por NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. (ID 129359843), em vista a r. sentença (ID 129359825, 129359831 e 129359839) da lavra do MM. Juízo “a quo” da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória ajuizada por NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., para, em relação ao crédito tributário proveniente do TAD nº 1128219-4, reduzir/equiparar o valor da multa aplicada ao índice de 100% do imposto devido na operação (nota fiscal), bem como, determinar a restituição dos valores excedentes porventura liquidados a título de verba acessória/multa, extinguindo a ação com resolução do mérito e, ainda, condenando as partes ao pagamento de sucumbência recíproca de R$ 2.500,00, na forma do art. 86 do CPC.

Sustenta o ESTADO DE MATO GROSSO, que a multa imposta por descumprimento de obrigação acessória, no patamar de 20% sobre o valor da operação ou prestação correspondente, não possui caráter confiscatório, estando em consonância com o disposto no art. 150, IV, da CF e com a jurisprudência do STF.

Por outro lado, NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. defende que está equivocada sua condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais aos patronos do ESTADO DE MATO GROSSO, uma vez que não restou sucumbente em nenhum dos seus pedidos, nem mesmo houve a parcial procedência dos pleitos iniciais, sendo claro que ao determinar a restituição dos valores pagos a maior, atendeu-se ao quanto pleiteado nos autos, esclarecendo que o valor pago pela empresa foi de R$ 49.441,16 e a sentença reconheceu a limitação da multa a 100% do valor do ICMS recolhido, qual seja, R$ 18.372,14 e que se aplicando o desconto de 60% referente ao pagamento da multa no dia de seu lançamento, o valor que deveria ter sido pago seria de R$ 7.348,86, aduzindo, dessa forma, que sagrou-se vencedora no feito, sem qualquer tipo de sucumbência mínima, alegando, subsidiariamente, que a distribuição do ônus sucumbencial é desproporcional, considerando que a empresa fará jus ao ressarcimento de 85% do valor que fora imposto indevidamente a título de multa, enquanto o Estado manterá em seus cofres apenas 15% do valor inicialmente cobrado, requerendo, portanto, o rateio dos honorários nesses percentuais.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID 135430692).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória, que reduziu o valor da multa aplicada ao índice de 100% do valor do imposto devido na operação, bem como determinou a restituição dos valores excedentes porventura liquidados e condenou as partes ao pagamento de sucumbência recíproca.

Primeiramente, em relação aos argumentos do ESTADO DE MATO GROSSO, de legalidade da aplicação da multa, não lhe assiste razão, uma vez que se extrai do caso concreto que a multa foi aplicada em 20% sobre o valor da operação, no valor de R$ 123.602,90, ao passo que os impostos incidentes na operação foram recolhidos no valor de R$ 16.592,60.

Sendo assim, conforme jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, a multa punitiva deve se limitar a 100% do valor do tributo devido, sob pena de configuração do caráter confiscatório:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1315580 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I –
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido
. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido.
(RE 748257 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 19-08-2013 PUBLIC 20-08-2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III –
As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias
. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).
(ARE 1122922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposição de multa fiscal. 4.
Multa fixada acima de 100% do tributo devido. Caráter confiscatório configurado
. Jurisprudência da Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1007478 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017)

Portanto, correta a sentença ao entender pelo caráter confiscatório da multa aplicada, reduzindo-a ao limite de 100% do valor do imposto devido na operação.

Superado esse ponto, passo ao enfrentamento do argumento de NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., de que não teria havido sucumbência recíproca, na medida em que teria sido vencedor ou, pela redistribuição do ônus sucumbencial na proporção da redução da multa.

Alega a empresa apelante que não sucumbiu em seu pedido, considerando que o valor efetivamente pago, com o desconto de 60% referente ao pagamento da multa no dia de seu lançamento, foi de R$ 49.441,16 e a sentença reconheceu a limitação da multa a 100% do valor do ICMS recolhido, qual seja, R$ 18.372,14 e que se aplicando o desconto, o valor que deveria ter sido pago seria de R$ 7.348,86, aduzindo, dessa forma, que se sagrou vencedora no feito, sem qualquer tipo de sucumbência mínima.

Subsidiariamente, aponta que a distribuição do ônus sucumbencial é desproporcional, considerando que a empresa fará jus ao ressarcimento de 85% do valor que fora imposto indevidamente a título de multa, enquanto o Estado manterá em seus cofres apenas 15% do valor inicialmente cobrado, requerendo, portanto, o rateio dos honorários nesses percentuais.

No caso concreto, colhe-se que a multa foi aplicada no valor de
R$ 123.602,90
, tendo sido efetivamente recolhido o montante de
R$ 49.441,16
, em razão do desconto de 60% concedido pelo pagamento espontâneo da dívida tributária, ao passo que a sentença limitou a multa a 100% do valor do imposto devido, no valor de
R$ 16.592,60
e a sentença condenou as partes ao pagamento de sucumbência recíproca, no valor de R$ 2.500,00.

Pois bem, em que pese o raciocínio desenvolvido pelo apelante, não há como considerar que o apelante não sucumbiu em seu pedido, uma vez que havia pleiteado pela anulação da multa, o que não ocorreu, mas apenas sua redução ao patamar de 100% do valor do tributo.

Sendo assim, mantida a multa, com valor reduzido, em termos práticos, houve ganhos e perdas econômicas de lado a lado.

Quando se apresenta a possibilidade de se quantificar o que cada parte sucumbiu e o percentual de sucumbência não é desprezível, as custas devem ser rateadas.

Vale registrar o ensinamento de Theotônio Negrão, citando julgado do C. STJ:

Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiários. Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais ser suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um (STJ-Corte Especial, ED no REsp 616.918 Min Castro Meira, j. 2.8.10, DJ 23.8.10) (Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47 ª Ed., 2016, Editora Saraiva, p. 399).

Ainda, o autor Misael Montenegro Filho, em comentário ao disposto no art. 86, p. ú., do CPC, pontua que:

A expressão sucumbir em parte mínima do pedido, contida no parágrafo único da norma em exame, deve ser interpretada caso a caso pelos magistrados, sempre comparando a condenação com a pretensão total do autor. Na nossa compreensão, a parte mínima não pode suplantar uma perda superior a 20% (vinte por cento) do pedido total, em média, posto que, acima disso, embora a parte tenha logrado êxito parcial, sua perda também é significativa, justificando a sua condenação ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção da perda (Novo Código de Processo Civil Comentado – 3ª. Ed. Ver e atual – São Paulo: Atlas, 2018).

Logo, tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Entretanto, a r. sentença merece reparo na distribuição das verbas de sucumbência.

O montante efetivamente pago pela empresa apelante foi de R$ 49.441,16, obtendo provimento judicial para recuperar o montante liquidado acima de 100% do valor do imposto (R$ 18.372,14), ou seja, R$ 31.069,02. Logo, correto dizer que a empresa apelada obteve 62,84% do que pretendia.

Assim, diante da extensão do decaimento experimentado por cada uma das partes, de modo que razoável que o ESTADO DE MATO GROSSO arque com 62,84% das custas e despesas processuais, arcando a empresa NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. com a parcela remanescente.

Quanto aos honorários sucumbenciais, arbitra-se a verba honorária nos seguintes termos: a) o ESTADO DE MATO GROSSO arcará com o valor correspondente ao parâmetro mínimo, observado o respectivo proveito econômico (10 % sobre o valor a ser restituído à empresa); b) NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. arcará com o valor correspondente ao parâmetro mínimo, observado o respectivo proveito econômico (10% sobre o montante mantido nos cofres públicos).

Diante de todo o exposto:

a)
DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso
e;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por NELCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
apenas para readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023